Tribunal: TCU
Processo: 026.073/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. SOLICITA INVESTIGAÇÃO (FISCALIZAÇÃO) REFERENTE AO CONSTANTE DÉFICTI NOS FUNDOS DE PENSÃO DAS ESTATAIS

Inteiro teor:
Acórdão 2405/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235 e 237, do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, dar ciência desta decisão ao representante e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 026.073/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil; Fundação dos Economiários Federais Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.